Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-70.2017.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001274-70.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EGON GENZLER - CPF: 217.165.280-20 (APELANTE), FERNANDA PRUFER MOUSQUER - CPF: 003.041.040-19 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER - CPF: 673.921.640-15 (ADVOGADO), DAGI WALDOW GENZLER - CPF: 004.131.631-21 (APELANTE), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0002-42 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), CLASC AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.757.398/0001-69 (APELADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DAGI WALDOW GENZLER - CPF: 004.131.631-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE ENTREGA DE SOJA TIPO EXPORTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO NA CARGA – NÃO COMPROVAÇÃO – REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS GRÃOS – DEMONSTRAÇÃO –

TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, é incontroverso que os autores firmaram compromisso de entrega de sacas de soja tipo exportação com a requerida RURAL SOLUÇOES, bem como que esta poderia indicar onde seriam realizadas as descargas.

Não há se falar em descumprimento contratual das requeridas, se restou comprovado nos autos, através de depoimento de testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, que a requerida realizou os procedimentos corretos para a classificação dos grãos, conforme determina a Instrução Normativa nº 11, de maio de 2007 do Ministério da Agricultura.

No que tange ao dano material, estes não se presumem, de modo que os efetivos prejuízos, de ordem material, suportados pela parte autora, devem ser suficientemente comprovados, uma vez que a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Igualmente não restou demonstrada ofensa a direito de personalidade a justificar a pretensão de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAGI WALDOW GENZLER e EGON GENZLER
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SCARIOT ARMAZEM GERAL LTDA – ME,
e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% para o patrono de cada requerida, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alegam os recorrentes que em busca de financiamento para a safra de soja 2016/2017, firmaram no dia 15/08/2016 com a requerida RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA dois negócios jurídicos distintos, como segue:

a)

O primeiro, um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Garantia Outras Avenças onde reconheceram dever a importância de 2.238 sacas de soja RR (Transgênica) que após a colheita deveriam ser entregues diretamente no armazém da Sipal Indústria e Comércio; e,

b)

O segundo, a Cédula de Produto Rural nº 001059/2006-02, onde obrigavam-se a entregar mais 1.012 sacas de soja para a requerida, no armazém Sipal Indústria e Comércio Ltda ou ainda em outro local a ser indicado pela requerida/credora até o dia 28/07/2017.

Aduzem que iniciada a colheita, os produtos iam sendo entregues no armazém Sipal como acordado, até que após ser atingida a entrega de 22.693 Kg, o gerente da requerida RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA impôs o redirecionamento das cargas restantes para o armazém da segunda requerida SCARIOT ARMAZEM GERAL LTDA – ME, onde ao final contabilizou-se a entrega de mais de 115.789 kg, totalizando a quantidade de 138.491 kg ou 2.308,18 sacas de soja.

Relatam que o descarregamento da carga de soja dos autores (Romaneio 79) foi realizado sem a realização da inspeção, coleta de amostras e classificação previstos na Instrução Normativa nº 11, de 15 de maio de 2007, do Ministério da Agricultura, sendo que do peso total da carga 48.340 kg de grãos de soja restou um crédito de 700 kg, ou seja, 1,46%.

Discorrem que inconformados com a perda de sua carreta de grãos de soja quase em sua totalidade, os autores se dirigiram à Delegacia onde registraram Boletim de Ocorrência nº 2017.62344.

Declaram que os autores se viram impossibilitados de produzir prova da qualidade dos grãos de sua propriedade, visto que quando tomaram conhecimento do descarregamento da carga, eles já haviam sido misturados com as demais cargas existentes no armazém.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de condenar as requeridas ao pagamento de 51.737 kg de soja ou o equivalente em dinheiro a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de indenização a título de danos morais, na razão de R$ 15.000,00 para cada um dos autores.

As contrarrazões foram apresentadas pelas apeladas no ID nº 208507292 e ID nº 208507293, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
EGON GENZLER e DAGI WALDOW GENZLER
ajuizaram a
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
em face de
RURAL SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA e SCARIOT ARMAZEM GERAL LTDA – ME,
alegando, em suma, que os autores constituem uma família de pequenos produtores rurais que foram beneficiados pelo programa de Assentamento Rural, gerido pelo INCRA.

Aduziram que por não possuir recursos próprios para custear o preparo e plantio da terra, se utilizam de financiamento prévio em cada safra.

Narraram que na safra de soja 2016/2017 firmaram com a requerida RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em dois negócios distintos: 1º contrato foi feito por meio de confissão de dívida, garantia outras avenças, onde reconheceram o dever de importância de 2.238 sacas de soja RR (transagênica) que após a colheita deveriam se entregues diretamente no armazém da Sipal Indústria e Comércio Ltda; 2º contrato foi firmada uma cédula de produto rural nº 001059/2016-2, onde obrigavam-se a entregar mais 1.012 sacas de soja para a requerida, no armazém Sipal Indústria e Comércio Ltda.

Relataram que os autores se comprometeram a entregar o total de 3.250 sacas de soja equivalente a 195.000 kg, sendo 68,8% diretamente no armazém da Sipal e os restantes 31,2% na Sipal ou alternativamente em outro local que lhes fosse indicado.

Sustentaram que iniciada a colheita, os produtos foram sendo entregues no armazém Sipal, sendo que após atingida a entrega de 22.693 kg o gerente da RURAL SOLUÇÕESS impôs o redirecionamento das cargas restantes para o armazém da segunda requerida SCARIOT, onde ao final contabilizou-se a entrega de mais de 115.578 kg, totalizando a quantia de 138.491 kg ou 2.308,18 sacas de soja.

Discorreram que o descarregamento da soja foi realizado sem a realização da inspeção, coleta de amostras e classificação, sendo que dos 48.340 kg de soja restou um crédito de 700 kg, ou seja, 1,46%.

Requereram a concessão de tutela de urgência determinando a imediata suspensão dos efeitos da constituição em mora e ao final, a condenação das requeridas ao pagamento de 51.737 kg de soja ou equivalente em dinheiro a título de danos materiais, e condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada parte autora.

Recebida a inicial, a tutela de urgência foi indeferida no ID nº 208507249 – fls. 56/58.

Citada, a requerida SCARIOT ARMAZÉM GERAL LTDA – ME apresentou contestação (ID nº 208507249 – fls. 71/87), alegando que realizou a coleta de amostras e classificação de grãos de todas as cargas de soja entregues para armazenamento, pugnando pela improcedência da ação.

A requerida RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA devidamente citada, apresentou contestação (ID nº 208507249 – fls. 127/137), sustentando que os descontos de grãos foram efetuados dentro das normas de mercado, não havendo que se falar em quebra de contrato pela requerida, pugnando pela improcedência da ação.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos (ID nº 208507254).

Ao proferir sentença, a douta magistrada Dra. Claudia Anffe Nunes da Cunha julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, pela qual pretendem os autores serem indenizados em decorrência de quebra de contrato e procedimentos incorretos praticados pelas requeridas.

No caso, incontroverso que os autores/apelantes firmaram compromisso de entrega de sacas de soja tipo exportação com a requerida RURAL SOLUÇÕES, sendo
o primeiro a quantidade de 2.238 sacas de soja RR (Transgênica), padrão tipo exportação
, a ser entregue na empresa SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, até o dia 30/07/2017 e
o segundo a quantidade de 1.012 sacas de soja RR (Transgênica), padrão tipo exportação
, a ser entregue na também na empresa SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ou em outro local indicado pela credora RURAL SOLUÇÕES, conforme documentos acostados no ID nº 208507249 – fls. 17/19 e 21/29.

Consta dos autos que iniciada a colheita, os produtos foram entregues no armazém Sipal, e as demais entregas passaram a ocorrer na empresa requerida SCARIOT ARMAZEM GERAL LTDA a pedido da requerida RURAL SOLUÇÕES, conforme documento acostado no ID nº 208507249 – Pág. 51.

No entanto, ao contrário do que entendem os autores, restou comprovado nos autos através de depoimento de testemunhas ouvidas em juízo que a requerida SCARIOT ARMAZEM realizou os procedimentos corretos para a classificação dos grãos da correspondente carga (Romaneio nº 79), conforme determina a Instrução Normativa nº 11, de maio de 2007 do Ministério da Agricultura, o qual tem por objetivo definir o padrão oficial de classificação da soja, considerando os seus requisitos de identidade e qualidade intrínseca e extrínseca, de amostragem e de marcação ou rotulagem.

Isto porque, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, a testemunha EDIVALDO FONTANA, ao ser ouvido, deixou claro que houve a retirada de amostras e a classificação do produto soja, em especial da última carga que é objeto em litígio; que foi auxiliar na conclusão da colheita do Sr. Egon devido ao excesso de chuvas na região (ID nº 208507254).

Da mesma forma, os representantes das requeridas RURAL SOLUÇOES (Sr. Marcelo Campos Martins) e SCARIOT ARMAZEM (Sr. Claudinei Scariot), quando ouvidos pelo juízo
a quo
, afirmaram que foram realizados os procedimentos corretos para a classificação dos grãos e que, inclusive, fizeram de tudo para ajudar a aproveitar o máximo de grãos, contudo, as condições destes não ajudava (ID nº 208507254).

Aliado a este fato, tem-se que durante a safra 2016/2017 na região do Chapadão do Parecis foi severamente atingida por uma incidência de chuvas em volumes muito maiores e em maior concentração temporal do que a média histórica local, conforme se denota dos veículos de imprensa, resultando grandes prejuízos aos produtores rurais locais,
http://sfagro.uol.com.br/chuva-em-excesso-deve-impedir-colheita-da-soja-e-plantio-da-segunda-safra/
;
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/186970-mt-chuvas-seguem-nesta-semana-e-colheita-esta-paralisada-em-diversas-regioes.html#WpaywGrwblU
;
http://olhardireto.com.br/agro/noticias/exibir.asp?ide=24771
.

Assim, não houve descumprimento contratual por parte das requeridas, ora apeladas, qual seja, ausência de inspeção do produto, coleta de amostra e classificação.

Nesse contexto, os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório, conforme determina o art. 373 do CPC/15, apesar de registrar um boletim de ocorrência, sem, contudo, tomar as cautelas necessárias para demonstrar a qualidade dos grãos.

No que tange ao dano material, estes não se presumem, de modo que os efetivos prejuízos, de ordem material, suportados pela parte autora, devem ser suficientemente comprovados, uma vez que a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Assim, a mera alegação de que a soja entregue estava boa, por si só, não tem o condão de comprovar a real qualidade, até porque como reconhecido acima, no período da colheita objeto dos autos, a região do município enfrentava fortes chuvas, comprometendo a quantidade e a qualidade dos grãos entregues pelos produtores.

Da mesma forma, não se verifica os requisitos ensejadores para a configuração da obrigação de indenizar, uma vez que a perda de grande parte dos grãos descarregados junto à requerida SCARIOT ARMAZEM se deu em razão de que os grãos não apresentavam as especificidades necessárias para a comercialização.

O dano moral consiste no prejuízo de natureza não patrimonial, capaz de afetar o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica

No caso, igualmente não restou demonstrada ofensa a direito de personalidade a justificar a pretensão de indenização, nem tampouco abalo moral.

Nesse contexto, não há se falar em indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE - FALTA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS PREJUÍZOS - IMPROCEDÊNCIA. A responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927). Quanto ao ônus da prova, compete ao Autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao Réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (CPC/15, art. 373 ). Sem prova do ato ilícito e dos danos, deve ser mantida a sentença de improcedência da pretensão indenizatória. Recurso desprovido.”

(TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000220513774001 MG, Data de publicação: 02/06/2022)

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
PERDAS E DANOS NO PERÍODO DE ARMAZENAMENTO DOS GRÃOS – PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.”

(TJ-MT - ED: 00129769520198110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/06/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Voto do primeiro vogal.

Eminentes pares.

Em face da substanciosa sustentação oral patrocinada pelo advogado dos apelantes, não tendo condições de convergir ou divergir do voto da eminente Relatora, para melhor analise deste caso concreto, pedi vistas dos autos.

Os apelantes ajuizaram em face dos apelados ação de reparação de danos materiais e morais. Sustentaram que em busca de financiamento para a safra 2016/2017, firmaram em data de 15.08.2016 contrato com a apelada RURAL, por dois negócios jurídicos. (1) – Instrumento de confissão de divida e outras avenças, onde reconheceram dever o total de 2.238 sacas de soja RR (Transgênica) e que após a colheita deveria ser entregue à empresa SIPAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO. (2) – O segundo instrumento, uma CPR (n. 0001059/2006-02), onde obrigavam entregar 1.012 sacas de soja à empresa SIPAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO ou ainda em local a ser indicado pela credora, até o dia 28/07/2017.

Portanto, incontroverso nos autos que a apelante se obrigou a entregar os produtos consoantes os contratos mencionados acima.

Citada, a empresa encarregada das coletas (SCARIOT) apresentou defesa onde menciona que realizou a coleta e amostra e a classificação das sojas de todas as cargas entregues para o armazenamento. Por sua vez, a empresa RURAL em sua tese defensiva, sustentou que os descontos de grãos foram feitas dentro das normas, não havendo o que falar em quebra de contrato.

Após regular instrução, residiu sentença de improcedência.

E em termos de provas reside a identificação do ônus, a rigor do contido nos incisos I e II do Código de Processo Civil e, neste viés, para ter sucesso ao pleito inicial, indispensável se apresenta a demonstração do direito perseguido e, neste caso concreto, a questão é duvidosa.

A questão controvertida diz respeito à classificação dos grãos correspondente as cargas constantes do ROMANEIO 79, de acordo com a Instrução Normativa n. 11, do Ministério da Agricultura.

O primeiro aspecto a abordar e que foi exaustivamente manifestado no voto condutor é que na safra 2016/2017, na região da colheita da soja (Chapadão dos Parecis) foi muito atingida por chuvas e temporais, além da média e, desta forma, com prejuízos aos plantadores de soja, servindo este como parâmetro adicional em termos de provas.

E, sem elementos hábeis ao julgamento antecipado da lide, residiu a realização de audiência de instrução. (Naquela oportunidade, como bem pontuou a eminente Desembargadora Relatora, foi ouvido uma testemunha (EDIVALDO FONTANA) e, de igual sorte, os representantes das requeridas, MARCELO CAMPOS MARTINS e CLAUDINEI SCARIOT) afirmaram que foram efetuados os procedimentos corretos para a classificação dos grãos e que, tudo fizeram para aproveitar no máximo os grãos, porém sem sucesso, além do conseguido (ID-208507254).

E, constatando os argumentos da empresa/apelante se resume em informar que a soja estava boa. Contudo, tais alegações não servem de sustentáculos para contrapor aos argumentos das apelantes, a rigor do que já restaram explanados linhas acima. Assim, qualquer decisão a albergar a pretensão da parte apelante, malgrado a existência de BO, este de cunho informativo (narração pela própria apelante), seria dar presunção de veracidade a meros argumentos contrários ao que, em termos de provas, está registrada nos autos.

Aqui deparamos com pretensão de danos materiais e morais. Com relação aos danos materiais exige sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo mera presunção ou estimativa do prejuízo vivenciado (seria dano hipotético), na medida em que a reparação respectiva deve ser exatamente no montante do prejuízo sofrido, a rigor do que estabelece o artigo 944 do Código de Processo Civil.

De outro norte, ao que se vê, no balanceamento das provas existentes nos autos, não se desincumbiu a autora de demonstrar o direito perseguido na inicial, obrigação que lhe competia, sob pena de perder a demanda e, neste caso, mesmo no caso de dúvidas, a questão era de improcedência, como corretamente fez a magistrada sentenciante em assim posicionar no ato sentencial.

Como se sabe. Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer àquela que apenas dá vaga idéia de ter acontecido não satisfaz o julgador que necessita de elementos certos e escorreitos para dar a fundamentação necessária e, neste caso, bem a propósito, a aplicação do milenar brocardo – ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE, PARIA SUNT’.

Como, no milênio passado já era entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça nas judiciosas manifestações do eminente e saudoso Desembargador CARLOS AVALONE: ‘

A prova deve convencer. Aquela que deixa entrever as alegações simplesmente como possíveis não satisfaz o julgador, que precisa de elementos para firmá-la. (RAC n. 9.967, julgado em 03/12/79, ‘in’ RT-541/2007)’.

Ademais, em verdade, em face das provas dos autos, quanto à classificação da soja, o que de melhor se vê é que as apeladas exerceram o exercício regular de um direito, catalogado no artigo 188, inciso II do CPC e, nesta senda, não existindo demonstração de ato ilícito por descumprimento contratual, não residem condições de reformar a sentença, quer em relação aos danos materiais, quer em relação aos danos morais.

Assim, duvidosa a situação da existência do ilícito contratual (artigo 186 do CC), a conseqüência é a improcedência do pedido (art. 927 do CC), escorreita a sentença, convirjo com o posicionamento da eminente Relatora para conhecer e desprover o recurso e, neste viés, majorar os honorários advocatícios, com fulcro no § 11, do artigo 85 do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da demanda, que não restou impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024